Tribunal: STF
Processo: RHC 271959
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Amir Abu Sekatane interpôs recurso ordinário em habeas corpus , com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO NOVO CRIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 526/STJ. Ordem denegada.
(HC 1.068.155 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese: (i) o reconhecimento da ilegalidade da regressão ao regime semiaberto, com o restabelecimento do regime anteriormente usufruído e preservação da liberdade; e, subsidiariamente, (ii) a cassação do acórdão do STJ para novo julgamento com análise fundamentada das teses defensivas.. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim justificou:

Quanto à suposta violação da presunção de inocência, há nesta Corte Superior o firme entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que não há constrangimento ilegal na determinação do Juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019). 
Esse entendimento foi objeto da Súmula 526/STJ. 
Além disso, admite-se a regressão de regime para qualquer dos regimes mais rigorosos, conforme dispõe, por analogia, o art. 118 da Lei de Execução Penal (AgRg no HC n. 644.900/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/5/2021). 
No caso, diante da notícia da prática de novo delito, o Juízo da execução determinou a regressão cautelar, o que encontra aporte na jurisprudência. (grifei)

Não há, desse modo, ilegalidade a ser sanada nesta via, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado,  ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram entendimento que possibilita a regressão cautelar de regime em hipóteses de cometimento de falta grave sem a oitiva prévia do acusado, sendo a previsão contida no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal  obrigatória apenas em caso de regressão definitiva. É o que se extrai dos seguintes julgados: 

HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes.
2. Habeas corpus indeferido.
(HC 163.720/CE, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes – grifei) 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGIME ABERTO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – FUGA – REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA REGRA CONTIDA NO § 2º DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES - RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 92.282/RJ, ministro Celso de Mello – grifei) 

Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 
(AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente